Tribunal: TJMT
Processo: 1024728-31.2025.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024728-31.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[THIAGO COSTA - CPF: 051.011.931-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIA ESTEFANE FERREIRA DA PAIXAO COSTA - CPF: 008.380.951-19 (VÍTIMA), LUAN VIANA RODRIGUES - CPF: 704.292.871-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1024728-31.2025.8.11.0002

APELANTE: THIAGO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA LIMITADA À DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PLURALIDADE DE MAJORANTES. UTILIZAÇÃO DE UMA NA PRIMEIRA FASE E OUTRA NA TERCEIRA. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL INVIÁVEL. TEMA 585 DO STJ. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE 1/2 EXCESSIVA. REDUÇÃO PARA 1/5. PENA DE MULTA. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL DOS DIAS-MULTA. READEQUAÇÃO
DE OFÍCIO
. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, à pena de 11 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 203 dias-multa.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão, saber se: (i) a atenuante da confissão espontânea pode ser integralmente compensada com a agravante da multirreincidência específica; (ii) a fração de 1/2 aplicada na segunda fase da dosimetria é proporcional.

III. Razões de decidir

3.1. A existência de múltiplas condenações definitivas anteriores pelo mesmo delito impede a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, admitindo-se apenas a compensação proporcional, com preponderância da agravante.

3.2. A fração de 1/2 aplicada na segunda fase revela-se excessiva, pois não foram apontados elementos excepcionais, além da dupla reincidência específica, que justificassem aumento tão elevado. A fração de 1/5 mostra-se mais adequada e proporcional ao caso concreto.

3.3. A pena de multa não pode ser fixada de forma automática ou desprovida de fundamentação autônoma, devendo observar a proporcionalidade com a reprimenda corporal e as particularidades do caso.

3.4. O mero apontamento de dispositivos legais, constitucionais, súmulas ou temas dos Tribunais Superiores não basta para fins de prequestionamento, sendo necessária a demonstração concreta da suposta violação.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A multirreincidência específica impede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se a compensação proporcional. 2. A fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria deve ser proporcional à quantidade de condenações utilizadas e devidamente fundamentada. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal e não pode ser fixada por critério puramente automático.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 49, 59, 61, I, 65, III, “d”, 67, 68 e 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 585; STJ, AgRg no AREsp n. 3.208.745/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.06.2026; STJ, AgRg no HC n. 1.025.972/MG, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 15.04.2026; STJ, AgRg no HC n. 811.829/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1024728-31.2025.8.11.0002

APELANTE: THIAGO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
THIAGO COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 1024728-31.2025.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 11 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 203 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal [roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo].

Em suas razões, a defesa limita a insurgência à dosimetria da pena, especificamente à segunda fase, requerendo a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Subsidiariamente, busca a compensação proporcional entre as referidas circunstâncias, com o afastamento da fração de 1/2 e, por consequência, o redimensionamento da reprimenda final.

Além disso, prequestiona os artigos 5º, XLVI, e 93, IX, ambos da Constituição Federal; 59, 65, III, “d”, 61, I, 67 e 68, todos do Código Penal, além do Tema n. 585 do Superior Tribunal de Justiça [doc. digital n. 365636977].

A 3ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 365636979].

A Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 374783357].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1024728-31.2025.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a Luan Viana Rodrigues, vulgo “Bambino”, e a
THIAGO COSTA
a prática do crime previsto no artigo 157, §§2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal, consoante se extrai da peça acusatória:

“[...] no dia 07.04.2025, por volta das 19h45min., no estabelecimento comercial denominado “ASA Distribuidora” situado na Avenida São Gonçalo, n.º 01, Quadra 02, bairro Jardim Ipanema, em Várzea Grande-MT, os denunciados LUAN VIANA RODRIGUES e THIAGO COSTA, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) em espécie e 20 (vinte) carteiras de cigarros de marcas variadas, pertencentes à vítima Fabrícia Estéfane Ferreira da Paixão Costa.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, os denunciados LUAN VIANA RODRIGUES e THIAGO COSTA se dirigiram até o estabelecimento a bordo da motocicleta Honda/CG 125 Fan azul, de placa OAQ5G58, pertencente e conduzida pelo primeiro.

Thiago desceu do veículo e foi até o comércio se passando por cliente, quando perguntou por cigarros à venda para a proprietária.

Acreditando tratar-se de uma venda comum, a vítima se dirigiu ao interior do estabelecimento, momento em que o denunciado anunciou o assalto mostrando uma arma de fogo escondida na cintura.

Thiago exigiu o dinheiro do caixa e os cigarros, fugindo do local correndo em direção ao comparsa que o aguardava na motocicleta.

As autoridades policiais foram acionadas e lograram êxito na identificação do autor material do fato, reconhecido através das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento e pela vítima em reconhecimento pessoal.

Em continuidade às diligências, a polícia identificou a motocicleta utilizada no crime, de propriedade de Luan Viana, sendo os denunciados localizados juntos em outra distribuidora e ainda em poder do referido veículo.

Ao serem questionados, inicialmente negaram envolvimento, mas, confrontados com as imagens, entraram em contradição, alternando entre confissões e negativas.

Interrogado em sede policial, Thiago assumiu a autoria do roubo, mas alegou que o comparsa seria um indivíduo conhecido como Laércio, vulgo “Calango”.

Luan negou a prática do crime e alegou ter apenas emprestado sua motocicleta a Thiago.

Foi confeccionado Relatório Investigativo com a verificação de que a compleição física do piloto da motocicleta registrada nas imagens reforçaram as evidências de que Luan atuou como piloto de fuga para a consumação da empreitada [...]”
(doc. digital n. 365636880).

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 11 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 203 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

A sentença, por outro lado, absolveu o corréu Luan Viana Rodrigues, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de provas para a condenação.

A insurgência defensiva limita-se à dosimetria da pena, especificamente à segunda fase.

A Defensoria Pública, assistindo ao acusado, pretende, em síntese, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Subsidiariamente, requer a compensação proporcional entre as referidas circunstâncias, com a redução da fração de aumento aplicada pela reincidência, sustentando ser desproporcional o acréscimo de 1/2 fixado na sentença. Ao final, pleiteia o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados nas razões recursais.

O recurso comporta
parcial provimento
.

Para melhor visualização da controvérsia, transcrevo excertos da dosimetria realizada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
verbis
:

“DOSIMETRIA DA PENA

[...]

1ª fase (Circunstâncias judiciais):

O art. 59 do Código Penal estabelece diversas circunstâncias que devem ser analisadas na primeira fase de aplicação da sanção, quando da imposição da pena-base. Por tal razão, cada uma será mencionada individualmente a partir da pena mínima e máxima prevista para o crime.

Oportuno assinalar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo nesta fase e que o magistrado tem discricionariedade vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa seara, esclareço que adoto o entendimento do STJ de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo da sanção abstratamente prevista para cada circunstância valorada.

A distância de 4 a 10 anos resulta 6 anos. Portanto, cada fração de 1/8, se houver, incidirá sobre 6 anos.

A pena de multa seguirá a mesma regra, considerando que, nos termos do art. 49 do Código Penal, a multa será de no mínimo 10 (dez) e máximo 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

A distância entre 10 e 360 resulta 350. Portanto, cada fração de 1/8, se houver, para a multa, incidirá sobre 350 dias-multa.

[...]

1 – Culpabilidade [...] nada a ser considerado.

2 – Antecedentes [...] Condenações por crime de roubo: 1. 0003530-33.2017.8.11.0002; 2. 0004789-58.2020.8.11.0002; 3. 0007939-52.2017.8.11.0002; GR/SEEU nº 0004898-83.2019.8.11.0042. Desse modo este Juízo utiliza a condenação dos autos nº 0003530-33.2017.8.11.0002 para reconhecimento dos maus antecedentes. +1/8 (+9 meses).

3 – Conduta social [...] nada a ser considerado.

4 – Personalidade [...] nada a ser considerado.

5 – Motivos do crime [...] nada a ser considerado [...].

6 – Circunstâncias do crime [...] Havendo pluralidade de majorantes, é idônea a utilização de uma majorante (concurso de pessoas) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (emprego de arma) na terceira fase, como causa de aumento. +1/8 (+ 9 meses).

7 – Consequências [...] nada a ser considerado.

8 – Comportamento da vítima [...] nada a ser considerado.

Nesse compasso, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 05 (cinco) anos 06 (seis) meses de reclusão e 98 dias-multa.

2ª fase (atenuantes e agravantes):

Constato a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), uma vez que o acusado admitiu a prática do delito em juízo.

Incide também a agravante da reincidência específica, já que o réu ostenta 2 condenações criminais pelo crime de roubo. Consta do GEP n. 0004898-83.2019.8.11.0042 as seguintes condenações
:

1.
0004789-58.2020.8.11.0002
;

2.
0007939-52.2017.8.11.0002
.

Portanto, diante da reincidência específica, afasto a possibilidade de compensação integral com a confissão espontânea, por se tratar de circunstância preponderante.

Agravo a pena de 05 (cinco) anos 06 (seis) meses de reclusão e 98 dias-multa em 1/2 (metade) - o que resulta em 8a3m e 147dias-multa - e atenuo em 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea, o que resulta na pena intermediária de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 122 dias-multa
.

3ª fase (causas de diminuição e aumento de pena):

Em face do que dispõe o art. 157, §2º-A, II, do CP, aumento a reprimenda em 2/3 (dois terços), resultando a pena em 11 (onze) anos 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 203 dias-multa.

TOTAL DA REPRIMENDA:

Portanto, CONDENO THIAGO COSTA a pena de 11 (onze) anos 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, observados os requisitos do art. 33 do Código Penal, e 203 dias-multa, fixando cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato [...]”
(doc. digital n. 365636960).

Antes de ingressar na controvérsia recursal, registro que
não há reparo a ser realizado na primeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade
.

O Juízo sentenciante fixou a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão, mediante a valoração negativa de
duas circunstâncias
judiciais: os
maus antecedentes
, em razão de condenação definitiva anterior não utilizada para fins de reincidência, e as
circunstâncias
do crime, diante da utilização de uma das majorantes – relacionada ao concurso de pessoas – para exasperar a pena-base.

Ambos os fundamentos são idôneos.

Além disso, a fração adotada na origem – de
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas –
, mostra-se proporcional e alinhada ao critério ordinariamente aceito pela jurisprudência, não revelando excesso em desfavor do acusado.

Desse modo, o acréscimo de
9 meses
para cada vetorial desfavorável conduz, de forma adequada, à pena-base de
5 anos e 6 meses de reclusão
.

Portanto, preservo a pena-base tal como fixada na sentença.

Superada a primeira fase, passo ao exame da segunda etapa da dosimetria, ponto central da insurgência defensiva.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por reconhecer que ambas ostentam natureza preponderante e que a reincidência específica, por si só, não impede a compensação integral.

Todavia, a hipótese dos autos apresenta particularidade relevante: não se trata de reincidência única, mas de
multirreincidência específica
.

Com efeito, a sentença registrou que o apelante ostenta
três condenações definitivas anteriores pela prática de crime de roubo
. Uma delas foi utilizada na primeira fase para negativar os antecedentes, enquanto outras duas condenações remanescentes foram consideradas na segunda fase para reconhecimento da reincidência específica.

Não há
bis in idem
nesse ponto, pois a condenação utilizada para negativar a circunstância judicial não foi novamente empregada para agravar a pena na segunda fase; contudo, a existência de duas outras condenações remanescentes evidencia quadro de multirreincidência, circunstância que impede a pretendida compensação integral com a confissão espontânea.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 585, consolidou o entendimento de que, nos casos de multirreincidência, a agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas a
compensação proporcional
,
verbis
:

“[...] A agravante da reincidência compensa-se integralmente com a atenuante da confissão, por serem preponderantes, nos termos do Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça, salvo hipótese de multirreincidência [...]”
(AgRg no AREsp n. 3.208.745/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2026, DJEN de 15/6/2026.)

“[...] A compensação proporcional entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, com preponderância da reincidência em razão das múltiplas condenações anteriores, é válida e está em conformidade com o Tema Repetitivo 585 do STJ [...]”
(AgRg no HC n. 1.025.972/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)

Assim, correta a sentença ao afastar a compensação integral pretendida pela Defesa.

Isso não significa, entretanto, que a fração de
1/2
aplicada na origem deva ser mantida.

Embora o Código Penal não estabeleça fração fixa para o aumento decorrente das agravantes genéricas, a discricionariedade judicial deve observar os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da motivação concreta das decisões judiciais.

A fração usualmente adotada para agravantes e atenuantes genéricas é a de
1/6
, admitindo-se elevação quando presentes elementos concretos que justifiquem maior reprovabilidade, como ocorre nos casos de dupla ou multirreincidência. Ainda assim, o aumento deve guardar relação de proporcionalidade com a quantidade de condenações utilizadas e com a fundamentação apresentada.

No caso, a sentença majorou a pena em
1/2
em razão da existência de
duas condenações
anteriores por roubo utilizadas para caracterizar a reincidência; todavia, a fração se mostra excessiva, pois representa acréscimo bastante superior ao ordinariamente admitido para agravantes genéricas, sem que tenham sido apontados elementos excepcionais, além da própria dupla reincidência específica, capazes de justificar incremento tão elevado.

Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça considerou proporcional a exasperação da pena, na segunda fase, em
1/5
, quando verificada a existência de
duas condenações anteriores transitadas em julgado
,
verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] RÉU COM DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. AUMENTO EM 1/5 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. [...] É consabido que o Código Penal não estabeleceu o quantum de aumento para as circunstâncias agravantes genéricas, dentre elas a reincidência (art. 61, I, do Código Penal), cabendo a escolha ao juiz, em decisão fundamentada. Usualmente, utiliza-se a fração de 1/6, permitindo-se a sua elevação quando há dupla ou multirreincidência. No caso,
a agravante da reincidência foi aplicada no patamar de 1/5, em razão da existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado, não merecendo reparos a pena do paciente
, posto que aplicada nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 811.829/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Desse modo, embora seja inviável a compensação integral entre a confissão espontânea e a multirreincidência específica, mostra-se adequada a compensação proporcional, com redimensionamento do incremento decorrente da agravante remanescente para
1/5
, fração mais compatível com as duas condenações definitivas utilizadas na segunda fase.

Em outras palavras, mantém-se a preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea, mas afasta-se o excesso decorrente da fração de metade aplicada na sentença.

Assim, partindo da pena-base de 5 anos e 6 meses de reclusão, mantenho a compensação parcial entre a
atenuante da confissão espontânea
e a
agravante da multirreincidência específica
, redimensionando o acréscimo da segunda fase para 1/5, de modo que fixo a pena intermediária em
6 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão
.

Na terceira fase, remanesce a causa de aumento prevista no artigo
157, §2º-A, I, do Código Penal
, relativa ao emprego de arma de fogo, já reconhecida na sentença e não impugnada no recurso, razão pela qual mantenho a fração de aumento de
2/3
.

Aplicada a majorante, torno definitiva a pena privativa de liberdade em
11 anos de reclusão
.

Embora a sanção pecuniária integre a pena cominada ao delito de roubo, a sua fixação não pode decorrer de critério puramente automático, devendo observar os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da fundamentação das decisões judiciais.

No caso, a sentença fixou a pena-base pecuniária, aleatoriamente, em
98 dias-multa
, a partir da aplicação aritmética de frações sobre o intervalo abstrato previsto no artigo 49 do Código Penal, e, ao final, alcançou
203 dias-multa
.

Todavia, o montante revela-se excessivo e dissociado das particularidades concretas do caso, sobretudo porque não houve fundamentação autônoma apta a justificar a imposição de quantidade tão elevada de dias-multa. A referência genérica às circunstâncias judiciais utilizadas para exasperar a pena corporal não autoriza, por si só, a fixação da sanção pecuniária em patamar tão distante do mínimo legal.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Esta Câmara possui diversos precedentes no sentido de reduzir o número de dias-multa arbitrado aleatoriamente pelo juízo
a quo
, de modo a adequar a pena de multa à proporcionalidade exigida frente à sanção corporal aplicada [conf. N.U. 0001798-97.2020.8.11.0006; 1004255-97.2024.8.11.0086; 1011047-57.2022.8.11.0015].

Assim, partindo do mínimo legal de
10 dias-multa
, e considerando que, na
primeira fase
, a pena-base foi recrudescida em
2/8
; na
segunda fase
, remanesceu o incremento de
1/5
em razão da multirreincidência; e, na
terceira fase
, incidiu a fração de
2/3
pela causa de aumento do emprego de arma de fogo, a sanção pecuniária deve ser redimensionada para
25 dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo legal.

Por fim, embora a Defensoria Pública busque prequestionar a matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei, mencionar súmula, tema dos Tribunais Superiores ou princípios constitucionais; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal/enunciado/tema que se pretende questionar:

“[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais”
(TJMT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

“[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas”
(TJMT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, descabe o prequestionamento da matéria.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso defensivo para redimensionar a pena privativa de liberdade de
THIAGO COSTA
para
11 anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
25 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026